Tribunal: STF
Processo: HC 229233
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Estelionato. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 812.467, da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no “art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa); art. 171 (estelionato), por treze vezes, em continuidade delitiva; e art. 171, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal, por 5 vezes, em continuidade delitiva, havendo concurso material entre os delitos, com a incidência da agravante do art. 61, II, ‘j’ do mesmo diploma”.



    3. A parte impetrante requer a revogação da custódia processual. Para tanto, aponta excesso de prazo, bem como ausência de fundamentação idônea do decreto prisional.



    4. Decido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    8. Em linha de princípio, as instâncias de origem estão alinhadas com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, ressalto o seguinte trecho da decisão impugnada:



    [...] em razão das características das condutas delituosas narradas, o decreto prisional demonstrou que o ora paciente atuava como um dos articuladores do esquema de triangulação dos valores obtidos através dos golpes nas contas correntes das pessoas jurídicas. Destacou ter sido o réu contemplado com o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em triangulação com a empresa "Oficina Mecânica Coelho", pessoa jurídica que foi beneficiada, em outras oportunidades, com transferências nos valores de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) e R$ 302.999,99 (trezentos e dois, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) provenientes dos crimes praticados contra as empresas Oxileo Indústria Comercio e Manutenção LTDA ME, A M Da Silva Confecções EPP, respectivamente. 



    Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadrase no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" [...].



    9. A alegação de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal não foi sequer apreciada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator